Tribunal: STF
Processo: ADI 574
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-13
Data de publicação: 1992-04-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  NOVA  REDAÇÃO  DADA
PELO ART. 29 DA LEI N. 8.216/91  AO  ART.  7.,  INC.  I,  DA  LEI  N.
3.765/60. IMPUGNAÇÃO DA EXPRESSAO "FILHAS SOLTEIRAS", INTRODUZIDA  NO
TEXTO DO MENCIONADO DISPOSITIVO,  PELO  SENADO  FEDERAL,  SEM  QUE  O
PROJETO HOUVESSE RETORNADO A CÂMARA FEDERAL, ONDE TEVE ORIGEM, PARA A
DEVIDA REAPRECIAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR.
         Plausibilidade da alegação de inconstitucionalidade  formal,
face a norma peremptoria do art. 65, paragrafo único, do nosso  Texto
Fundamental. Ausência, todavia, de "periculum  in  mora",  ja  que  o
mencionado dispositivo, em sua redação anterior, ja incluia as filhas
de militares falecidos, de qualquer idade, entre os destinatarios  da
pensão  em  referencia,  não  podendo  advir,  consequentemente,   da
pretendida suspensão  de  eficacia  da  norma  questionada,  qualquer
alteração  para  a  ordem  de  preferencia  dos   contemplados   pelo
beneficio. Cautelar indeferida.